Tribunal: TJDFT
Processo: 0706630-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0706630-27.2021.8.07.0001 APELANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, IONE ALVES DA MATA GUIMARAES, JOSE MARIO CAMPOS GUIMARAES, SAMUEL AUGUSTO ALVES GUIMARAES APELADO: IONE ALVES DA MATA GUIMARAES, JOSE MARIO CAMPOS GUIMARAES, SAMUEL AUGUSTO ALVES GUIMARAES, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que os recursos especial e extraordinário interpostos por B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. foram apresentados sem a guia de recolhimento de preparo (IDs 39118405 e 39119912). Sobre a matéria, “A jurisprudência assente no STJ dispõe que o comprovante de pagamento das custas processuais deve estar acompanhado da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, e não é possível sua comprovação posterior.” (AgInt no AREsp n. 2.052.094/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) (g.n.). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a recorrente, na pessoa de seus advogados, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro dos preparos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, com ou sem a providência determinada, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009